Tribunal: TJDFT
Processo: 0740378-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. SERVIDORA LOTADA EM NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em pagar e implementar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) desde agosto de 2016. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho. GCET. Cumprimento dos requisitos. Na forma do art. 2o a Lei distrital 2.339/1999, a GCET será de 20% sobre a remuneração inicial da carreira vinculada à Fundação Hospitalar do DF, hoje Secretaria de Estado de Saúde do DF, aos servidores com jornada de 40 horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde onde exista o Programa Saúde da Família. A autora é servidora pública lotada na UNIDADE ADMINISTRATIVA 39 – SUPERINTENDENCIA DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE - NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR (NRAD), onde exerce o cargo de Terapeuta ocupacional. Conforme as fichas financeiras juntadas ao processo (ID 31749127), a autora cumpre uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Em relação ao local em que a autora exerce sua atividade, a jurisprudência das Turmas é no sentido de que “embora não se denomine o NRAD como posto ou centro de saúde, é certo que a natureza das atividades ali desempenhadas por seus servidores se qualifica como de assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da gratificação” (Acórdão 1306476, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020.). O mesmo entendimento foi adotado para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, de modo que é garantido ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde (Súmula 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especial do Distrito Federal). Desse modo, é cabível a condenação do Distrito Federal em implementar, no contracheque da autora, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, bem como efetuar o pagamento das parcelas retroativas desde agosto de 2016, de acordo com os cálculos apresentados (Id 31749120), limitado o valor ao teto dos Juizados Especiais.
3 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). Os índices devem ser aplicados na fase de cognição e de execução. O termo inicial da correção monetária é o vencimento de cada parcela a partir de agosto de 2016 e os juros de mora a partir da citação. Recurso a que se dá provimento para condenar o réu à obrigação implementar, no contracheque da autora, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, bem como efetuar o pagamento das parcelas retroativas desde agosto de 2016, atualizada pelos índices ora fixados, limitado o valor ao teto dos Juizados Especiais.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
W